Tribunal: STF
Processo: HC 195666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Yahn Batista Ferreira, em favor de Rafaela Nunes Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do n. HC 629.094/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor RAFAELA NUNES PEREIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2178327- 35.2020.8.26.0000). 
    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público (fls. 133-139) e foi denunciada em razão da suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos – meio tijolo de maconha, 39 tabletes e 19 kits da mesma substância, 42 kits de cocaína e 2 peças de crack – , além de vários apetrechos relacionados ao tráfico de drogas – pó branco para mistura, eppendorfs, saquinhos plásticos, balanças de medição e anotações relacionadas ao tráfico. 
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva, diante do'modus operandi'da prática delitiva, da “expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o grande volume de material para diluição, embalagens, petrechos para separação, contabilidade e arma de fogo” (fl. 339). Na mesma oportunidade, ressaltou a incompatibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP com o caso concreto. 
    O impetrante aponta excesso de prazo, ressaltando a primariedade e condições pessoais favoráveis. 
    Alega ausência dos requisitos da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo, baseado na gravidade abstrata do crime. 
    Aduz que a medida extrema configura antecipação de pena e ofende a presunção de inocência, bem como a proporcionalidade, diante da possível aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Defende a observância da Recomendação CNJ n. 62/2020”. (eDOC 7, p. 65)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    A paciente foi presa juntamente com seu companheiro, porquanto foram apreendidos os objetos e substâncias referidos no relatório, no interior da residência do casal. 
    No interrogatório, o companheiro da paciente assumiu a posse da droga e afirmou que “RAFAELA é sua companheira há quase cinco anos. Não possui filhos com ela. Estava residindo com a mesma na casa da genitora dela. Alugou o imóvel em questão (local dos fatos) através de indicação, mas não chegou a realizar contrato, pagando um mês adiantado. Estava se mudando aos poucos e já levava c suas coisas há quase quatro dias. Que aceitou guardar as drogas, pois receberia uma pequena o quantidade para consumo próprio, já que é usuário. Tais drogas foram levadas para o imóvel na data de ontem por pessoas que ele sabe serem de Sumaré e seriam retiradas em alguns dias, antes da mudança definitiva para o imóvel. Na data dos fatos, foi a segunda vez que sua esposa RAFAELA a) E esteve no local, já que o interrogando havia ido até o imóvel somente para pegar o documento de seu veículo, que esquecera ali. Sua esposa iria esperar no carro...” (eDOC 4, p. 69)
    Observe-se o teor decreto prisional:
    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Consta que os policiais abordaram os investigados ao ingressar na residência e, no interior do local, localizaram grandes quantidades de drogas (1/2 tijolo de maconha, 39 tabletes de maconha, 19 kits de maconha, 42 kits de cocaína e 02 peças de crack), além de vários apetrechos relacionados ao tráfico de drogas (pó branco para mistura, manuscritos relacionados ao tráfico, tubos plásticos tipo eppendorf, saquinhos plásticos, balanças de medição). Em diligência contínua, localizaram uma arma com numeração suprimida. Em razão das circunstâncias da prisão, não se pode afastar, de forma preliminar, a imputação feita. 
    A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6°, do CPP). No caso, se verifica que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Não obstante a primariedade dos indiciados, a apreensão realizada aponta que o local era utilizado como ponto de distribuição de drogas ilícitas, circunstância que indica o envolvimento com organização criminosa especializada no tráfico de drogas no Estado. Grifa-se a elevada quantidade de drogas apreendidas no local e os diversos apetrechos localizados (que indicam a distribuição e o controle do tráfico na região). Ademais, se trata, em tese, de delitos dolosos cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública (interromper o tráfico de drogas na localidade), para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (evitar a fuga dos indiciados). Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais dos averiguados, com base nos artigos 282, § 6°, e art. 310, II e III, do CPP CONVERTO em PREVENTIVA as prisões em flagrante, expedindo-se o competente mandado”. (eDOC 5, p. 77)
    Da leitura dos autos, ao menos neste momento, o único liame entre o paciente e a substância é sua presença no interior da residência em que o material foi encontrado. A propósito, reitere-se que seu companheiro assumiu a propriedade da droga e, conquanto seja comum a assunção para livrar o parceiro da culpa, penso que é direito da paciente responder o processo em liberdade, até se apure a sua participação no decorrer da instrução.
    Frise-se que ela é primário, sem registros criminais, possui ocupação lícita e endereço no distrito da culpa.
    Desse modo, ainda controversa sua participação no delito, tenho que a ordem deve ser concedida.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Deixo de estender os efeitos desta decisão ao corréu Igor, em razão da ausência de similaridade fática, sobretudo pela confissão quanto à propriedade de elevada quantidade de droga e em razão da apreensão da arma, combo que sugere especial periculosidade do denunciado.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente